Tribunal: TJMT
Processo: 1036041-92.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036041-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), LEOCI FAVARIN - CPF: 572.339.859-87 (AGRAVADO), LUCAS COMPAROTTO - CPF: 313.475.698-63 (ADVOGADO), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE REVOGOU LIMINAR SEM CUMPRIMENTO DO MANDADO DE APREENSÃO. ANÁLISE ANTECIPADA DA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO LEGAL E DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS SEM OBSERVÂNCIA DO ESTATUTO SOCIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO, COM SUSPENSÃO DOS EFEITOS.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou liminar de busca e apreensão de bens móveis garantidores de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, determinando a compensação de crédito com quotas-partes integralizadas pelo cooperado, ora devedor fiduciante, sem prévia instrução e sem observância das regras estatutárias da cooperativa agravante.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é admissível a análise do mérito da contestação antes do cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69; (ii) saber se houve violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa na decisão que revogou a liminar; (iii) saber se é juridicamente possível a compensação de quotas sociais com débitos do cooperado, à margem das disposições do estatuto social da cooperativa; (iv) saber se a existência de ação cautelar anterior com decisão de suspensão da ação principal configura prejudicialidade externa apta a suspender o curso do presente recurso.

III. Razões de decidir

3. A análise do mérito da contestação antes do cumprimento da liminar viola o procedimento previsto no art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a tese firmada pelo STJ no Tema 1040. 4. A decisão que determinou a compensação de créditos sem oportunizar a manifestação da agravante sobre os fatos novos, incorreu em violação aos arts. 9º e 10 do CPC, configurando decisão surpresa. 5. A compensação de quotas-partes com débitos de cooperado deve observar os limites e as condições previstas no estatuto social da cooperativa, inclusive a necessidade de deliberação do conselho de administração, especialmente quando a quota serve como garantia de múltiplas obrigações. 6. A existência de decisão judicial em ação cautelar antecedente, que determinou a suspensão da ação de busca e apreensão até julgamento de mérito, caracteriza prejudicialidade externa superveniente nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, impondo a suspensão da eficácia da presente decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reconhecer os vícios processuais da decisão agravada. Suspensão de sua eficácia até o julgamento da ação cautelar conexa.

Tese de julgamento:
"
1. Nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, é vedada a análise da contestação antes do cumprimento do mandado liminar, nos termos do Tema 1040 do STJ. 2. É nula a decisão que revoga liminar e determina compensação de crédito com base em alegações do requerido sem prévia oitiva da parte autora, por ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC. 3. A compensação entre quotas-partes integralizadas e débitos do cooperado somente é válida quando autorizada pelo estatuto social e deliberada pelo órgão competente da cooperativa. 4. A existência de ação cautelar com decisão de suspensão da ação principal configura prejudicialidade externa, impondo a suspensão do processo principal até decisão final da lide antecedente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 313, V, "a"; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 3º; CC/2002, arts. 368 e 369; Lei nº 5.764/1971, arts. 4º, 21 e 28.

Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema 1040, REsp 1.418.593/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.10.2014; TJMT, AI n. 1002123-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 31.03.2025. STJ, AgInt no REsp n. 1.684.927/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.08.2018. TJRS, AI n. 5008639-14.2020.8.21.7000, Rel. Des. Alzir Felippe Schmitz, 13ª Câm. Cível, j. 29.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO c
ontra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de Busca e Apreensão nº 1010614-79.2025.8.11.0037, que revogou a liminar anteriormente concedida.

A agravante ajuizou ação de busca e apreensão fundamentada na Cédula de Crédito Bancário n. 001501272-0, cujo valor original era de R$ 2.004.696,41, tendo sido parcialmente adimplida, restando um saldo devedor de R$ 455.955,11. O débito encontra-se garantido por alienação fiduciária de quatro bens móveis, especificamente: uma Colheitadeira New Holland TC5090 (2015) com plataforma Super Flex 20 pés, avaliada em R$ 550.000,00; uma Colheitadeira New Holland CR6080 (2016) com plataforma Super Flex 30 pés, avaliada em R$ 1.200.000,00; e 30.000 sacas de milho (1.800.000 kg), avaliadas em R$ 1.016.400,00, totalizando garantias no valor de R$ 2.766.400,00.

Em suas razões recursais (id. 321980377), a agravante sustenta, preliminarmente, a intempestividade da contestação apresentada pelo requerido, argumentando que a análise de seu mérito somente poderia ocorrer após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1040, que estabelece que "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar". Afirma que o art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei 911/69 é claro ao especificar que, nas ações de busca e apreensão, a contestação somente poderá ser apresentada após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, não sendo cabível a apresentação de qualquer meio de defesa pelo devedor antes de efetivada a liminar. Sustenta que, embora hoje já se entenda que nada obsta o recebimento da contestação antes do cumprimento da liminar, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1040, fixou tese no sentido de que a contestação poderá ser recebida pelo Juízo antes do cumprimento da liminar, mas terá a análise de seu conteúdo vinculada ao cumprimento da medida antecipatória de satisfação da garantia.

Alega, ainda, que a decisão agravada foi proferida sem prévia intimação da requerente para manifestação quanto às alegações apresentadas pelo requerido, o que configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, consagrados nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão se deu logo após a apresentação da contestação, sem que antes fosse intimada a requerente para manifestação quanto às alegações apresentadas pelo requerido, gerando completa nulidade da decisão. Sustenta que tal fato, além de contrariar a boa ordem processual, gerou prejuízos à requerente, vez que agora foi impedida de satisfazer a garantia fiduciária para quitação ou amortização do débito, como também se viu obrigada, de forma infundada, a utilizar crédito oriundo das cotas sociais do requerido para compensação do débito.

No mérito, a agravante defende a impossibilidade de compensação de créditos, argumentando que a decisão agravada ultrapassou os limites da lide ao determinar, por meio de simples decisão judicial, a destinação a ser dada às cotas sociais existentes em nome do requerido junto à Cooperativa credora. Afirma que a fundamentação dada pelo requerido em sua contestação é de conteúdo duvidoso, mencionando redação inexistente no estatuto social da Cooperativa requerente acerca da compensação de cotas sociais para pagamento de débitos de seus associados. Segundo a agravante, o requerido alegou que o Estatuto Social da Cooperativa, em seu art. 25, traria regras acerca da formação da cota social e seu sistema de compensação, especificamente no § 5º, que disporia: "o capital integralizado nos casos de compensação para liquidação de operações de crédito, já extinta as fases de negociação para cobrança, poderá a critério do conselho de administração ser liquidada com uso de saldo de quotas capital garantindo a quota mínima prevista no art.25". Contudo, a agravante afirma desconhecer a origem dessa regra, vez que seu estatuto social não traz qualquer artigo nesse sentido.

A agravante sustenta que, ao contrário do que tenta fazer crer o requerido, as regras existentes no Estatuto da Cooperativa deixam claro, em seu art. 12, § 7º, que as quotas-partes integralizadas pelo cooperado servem como garantia para o pagamento da totalidade de seus débitos junto à Cooperativa, transcrevendo o seguinte dispositivo: "Art. 12. O capital social é ilimitado quanto ao máximo e variável conforme o número de quotas-partes subscritas, prevalecendo, quanto ao mínimo, o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), devendo ser integralizado em moeda corrente. (...) § 7º As quotas-partes do capital integralizado respondem sempre como garantia pelas obrigações que o cooperado assumir com a Cooperativa, sendo vedado dá-las em garantia para outros associados ou terceiros."

Argumenta que, portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o requerido, a sua quota-parte serve como garantia da totalidade de seus débitos junto à Cooperativa, não cabendo a ele, como também ao Juízo recorrido, decidir, sem prévia oitiva da Cooperativa credora, a destinação das quotas-partes. Sustenta que, conforme regra do § 17 do citado art. 12 do Estatuto Social, a compensação das quotas-partes com eventuais débitos assumidos pelo associado somente ocorrerá após deliberação do Conselho de Administração, que decidir pelo desligamento do associado, transcrevendo o dispositivo: "§17. Nos casos de desligamento do associado, a Cooperativa deverá promover acerto de contas entre a Cooperativa e os passivos assumidos pela Cooperativa em seu nome, bem como aqueles que o associado tenha assumido com terceiros mediante a corresponsabilidade da Sociedade."

A agravante defende que, quando existente lei especial, o Código Civil tem aplicação apenas subsidiária, ou seja, as regras previstas no Código Civil acerca de compensação de obrigações mútuas somente serão aplicadas caso inexistente regra específica a ser seguida. Afirma que, nesse caso, os atos a serem praticados entre as Partes, que se consubstanciam em relação entre associado e Cooperativa de Crédito, são regidos por lei especial e, mais importante, pelo Estatuto Social. Dessa forma, as regras para compensação dos créditos deveriam ser aquelas constantes no Estatuto Social e, apenas na sua inexistência, as do Código Civil.

Sustenta que a forma estabelecida para a compensação dos créditos contraria a regra especificada no Estatuto Social, o qual delimita que somente ocorrerá após deliberação do Conselho de Administração. Argumenta que, por servir de garantia na totalidade dos débitos, e não apenas a um deles especificadamente, a compensação deverá seguir ordem de interesse e prioridade que melhor atenderá aos interesses da Cooperativa e seus associados. Afirma que, embora ainda não ajuizados, o requerido, além do débito aqui debatido, possui outras obrigações inadimplidas com a Cooperativa credora, muitos deles sem qualquer garantia real ou fiduciária. Especifica que os débitos assumidos pelo requerido, além do título discutido nessa ação, ultrapassam a quantia inadimplida de R$ 1.500.000,00, compostos de: débito de R$ 250.000,00 de "cheque especial"; Cédula de Crédito Bancário nº 0015004561, no total de R$ 557.310,63; e Contrato nº 0013000516, cujo débito atualizado atinge a monta de R$ 1.012.153,31. Argumenta que os citados débitos não possuem garantia real e, por isso, devem ter prioridade para utilização das quotas capitais em sua amortização, tendo prevalência sobre o crédito aqui discutido, que é garantido por alienação fiduciária.

Tutela deferida no ID.322484366.

Posteriormente, a agravante opôs embargos de declaração (id. 324048351) contra a decisão que concedeu efeito suspensivo, alegando obscuridade quanto à amplitude da suspensão deferida, se da ação ou apenas da decisão recorrida. Requereu a integralização da decisão para esclarecer ao Juízo de primeiro grau que a suspensão deferida se deu apenas à decisão agravada, devendo-se dar o devido andamento ao feito, com a expedição de novo mandado de busca e apreensão das garantias. Os embargos de declaração foram acolhidos por este Relator, conforme decisão de id. 327398873.

Em contrarrazões (id. 327478390), o agravado
LEOCI FAVARIN
alegou, preliminarmente, a inadmissibilidade do agravo de instrumento por caracterização de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, argumentando que as teses jurídicas apresentadas pela agravante sequer chegaram a ser apresentadas ao digníssimo juízo a quo, o qual não as apreciou nos autos do processo originário. Sustenta que questões não apreciadas pelo juízo de primeira instância não podem ser objeto de deliberação pelo Tribunal de Justiça Estadual em sede recursal, sob pena de caracterização de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, colacionando precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Alega, ainda, a existência de prejudicialidade externa, informando que ajuizou "Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente à Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Cédula(s) Bancária(s) Rural(is)", processo que tramita perante o mesmo juízo, o qual proferiu decisão concessiva de Tutela de Urgência, determinando "a suspensão da ação de busca e apreensão nº 1010614-79.2025.8.11.0037 em trâmite na 3ª Vara Cível, desta Comarca, até o julgamento da lide".

Argumenta que o processo principal encontra-se suspenso por decisão judicial proferida em outro feito, caracterizando prejudicialidade externa que impõe a suspensão do presente recurso de agravo de instrumento, a fim de garantir segurança jurídica às partes litigantes. Sustenta que a prejudicial externa trata-se de ação em processamento em primeira instância, incidindo nas hipóteses que dão ensejo à suspensão processual da causa prejudicada, nos termos do art. 313, V, alínea "a", do Código de Processo Civil.

No mérito, o agravado defende a regularidade da análise da contestação, argumentando que a alegação da agravante de que a decisão recorrida violaria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1040 não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto e do conteúdo efetivo da decisão impugnada. Sustenta que o juízo de origem não julgou o mérito da contestação apresentada, tampouco proferiu decisão definitiva sobre o pedido formulado na ação principal, tendo apenas reavaliado a necessidade da medida liminar à luz de fatos novos e relevantes trazidos, revogando a busca e apreensão com o objetivo de evitar prejuízos irreversíveis e a prática de atos potencialmente abusivos por parte da cooperativa credora.

Argumenta que a ação proposta pela agravante revela-se marcada por abuso de direito e evidente desproporcionalidade, vez que a instituição financeira pretendeu a apreensão de bens essenciais à atividade profissional do agravado, avaliados em cerca de R$ 1.750.000,00, para satisfazer um débito que, diante da realidade da relação contratual e da existência de crédito em favor do agravado, se reduz substancialmente. Sustenta que a pretensão de apreender bens dessa magnitude quando há crédito líquido e certo apto a compensar cerca de 90% da dívida configura medida abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Defende que a própria Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes prevê expressamente a possibilidade de compensação entre obrigações recíprocas, transcrevendo a Cláusula Sétima do contrato. Argumenta que o próprio instrumento contratual autoriza expressamente a compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes, independentemente de procedimento judicial, sempre que qualquer prestação pecuniária deixar de ser cumprida, reforçando a licitude e a adequação do comportamento do agravado, bem como a correção da decisão que reconheceu essa possibilidade e suspendeu a liminar.

Sustenta que a incidência do Tema 1040 não é automática e/ou absoluta, devendo ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, colacionando precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que reconheceu a possibilidade de análise de situações teratológicas por meio do direito de petição, sem necessidade de aguardar a execução da liminar. Argumenta que a contestação apresentada comprova a existência de dúvidas acerca da mora alegada pela autora, sendo plenamente possível o seu recebimento e respectiva apreciação pelo juízo a quo, independentemente da efetivação da busca e apreensão.

Quanto à alegação de decisão surpresa, o agravado sustenta que não procede a arguição de nulidade por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, argumentando que a decisão agravada não foi proferida contra a parte agravante sem prévia oitiva em termos que configurassem surpresa, por três razões centrais: o fundamento utilizado era conhecido e foi trazido pelas próprias partes ao processo, baseando-se na Cláusula Sétima da Cédula de Crédito Bancário juntada pela própria agravante; a matéria foi provocada pela defesa e permaneceu aberta ao contraditório, tendo o magistrado determinado a abertura de prazo para a agravante se manifestar e intimado ambas as partes a especificarem provas; e a providência tomada foi meramente cautelar/gerencial para evitar danos, sem julgamento definitivo do mérito.

No tocante à legalidade da compensação com quotas capitais, o agravado argumenta que a compensação é não apenas juridicamente possível, mas também expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes, no Estatuto Social da cooperativa, na legislação cooperativista e nas normas emanadas do Conselho Monetário Nacional, devendo ser reconhecida como legítima e necessária ao equilíbrio da relação obrigacional. Sustenta que a dívida se encontra praticamente quitada, haja vista que a agravante é credora do agravado e, e, ao mesmo tempo, sua devedora pelo capital integralizado de R$ 412.087,34, devidamente registradas em sua conta capital, valor este que, por força de lei, do estatuto social e dos normativos do Conselho Monetário Nacional, deveria ser compensado com a dívida antes da adoção de medidas judiciais extremas.

Argumenta que a agravante deveria ter realizado a compensação automática, resultando em saldo devedor de apenas R$ 43.867,77, e que ignorar a compensação seria admitir enriquecimento ilícito da credora. Sustenta que, além da previsão expressa no contrato firmado entre as partes, o próprio Estatuto Social da cooperativa agravante confirma de maneira inequívoca a possibilidade de utilização das quotas de capital para liquidação de operações de crédito, transcrevendo o artigo 25, § 5º, do Estatuto Social, cuja existência a cooperativa nega no recurso, dispondo literalmente que: "O capital integralizado nos casos de compensação para liquidação de operações de crédito, já extinta as fases de negociação para cobrança, poderá a critério do Conselho de Administração ser liquidada com uso de saldo de quotas capital garantindo a quota mínima prevista no Art.25."

O agravado afirma que a alegação da agravante de que tal regra não existe no estatuto não corresponde à realidade e está sendo cabalmente desmentida com a juntada do trecho retirado do Estatuto Social juntado pela agravante nos autos pelo ID 321980397, fl. 15. Argumenta que a tentativa de negar a existência de disposição estatutária expressa demonstra inconsistência e fragilidade da tese recursal, reforçando a correção da decisão que reconheceu a compensação e suspendeu a liminar de busca e apreensão.

Sustenta que tal prática encontra respaldo não só no Código Civil, mas também no art. 28 da Lei nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo) e no art. 1.094, VIII, do Código Civil, que exigem que o estatuto social disponha sobre a devolução e utilização das quotas de capital, bem como nos arts. 10, § 2º, e 11, § 1º da Resolução CMN nº 4.434/2015 (com redação dada pela Res. 4.886/2021), que autorizam expressamente a compensação de débitos com quotas de capital. Argumenta que a Carta-Circular Bacen nº 3.087/2002 também é clara ao determinar que as quotas compõem o patrimônio líquido da cooperativa e podem ser utilizadas para absorver perdas decorrentes de inadimplência, e que o MCR, item 6.2.10, reforça o dever da instituição financeira de preservar a adimplência e segurança do crédito, legitimando mecanismos de compensação.

Quanto à inaplicabilidade do argumento sobre purgação da mora, o agravado sustenta que a agravante parte de uma premissa equivocada ao afirmar que a mora subsiste de forma absoluta enquanto houver qualquer saldo devedor. Argumenta que a situação dos autos sequer atrai a incidência da regra legal invocada pela agravante, pois a discussão posta não se refere à purgação da mora na forma clássica do Decreto-Lei nº 911/69, mas sim ao reconhecimento de compensação legal e contratual entre obrigações recíprocas, a qual tem efeitos extintivos até o limite dos valores compensados, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Aduz que, se as partes são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra, a obrigação se extingue de pleno direito até onde se compensarem, independentemente de qualquer outra formalidade. Argumenta que a extinção parcial da dívida não depende de "pagamento" ou de depósito judicial, bastando o reconhecimento da compensação, a qual está prevista tanto no contrato firmado entre as partes quanto no art. 25, § 5º, do Estatuto Social da cooperativa, além das normas legais já evidenciadas.

O agravado defende, ainda, a existência de excesso de garantia, argumentando que o valor do débito apontado pela cooperativa agravante é de apenas R$ 455.955,11, valor este que, além de equivocado por desconsiderar a compensação legalmente devida referente às quotas de capital pertencentes ao agravado, representa montante significativamente inferior ao valor dos bens vinculados à operação. Sustenta que foram alienados fiduciariamente bens de elevado valor econômico, totalizando R$ 2.766.400,00, e que ao se comparar esse montante com o suposto débito, constata-se que a cooperativa pretende garantir uma dívida inferior a meio milhão de reais com bens avaliados em mais de seis vezes o valor da obrigação.

Argumenta que tal desproporção fere frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de afrontar o disposto no art. 805 do Código de Processo Civil, segundo o qual "quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso ao devedor". Sustenta que a garantia não pode ser utilizada como instrumento de opressão econômica nem como meio para propiciar eventual enriquecimento sem causa da instituição financeira, devendo limitar-se ao necessário para assegurar a satisfação do crédito efetivamente devido.

Por fim, o agravado defende a impenhorabilidade de bem afeto à atividade produtiva, argumentando que a pretensão da cooperativa agravante de apreender os bens descritos na Cédula de Crédito Bancário esbarra em óbice legal intransponível, qual seja, a impenhorabilidade de bens essenciais ao exercício da atividade profissional, prevista expressamente no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Sustenta que não há qualquer dúvida de que os bens objetos da presente ação, notadamente as colheitadeiras agrícolas e demais equipamentos vinculados à operação, se enquadram na proteção legal conferida pelo dispositivo, não constituindo mero patrimônio disponível, mas instrumentos indispensáveis à atividade agrícola desenvolvida, sendo essenciais para a produção, colheita e continuidade de sua atividade econômica.

Argumenta que a alienação ou retirada desses bens do patrimônio importaria em grave prejuízo à sua capacidade produtiva, inviabilizando a continuidade da exploração rural e comprometendo diretamente a subsistência de sua família. Sustenta que a constrição pretendida pela agravante não se limita a atingir o patrimônio do devedor, mas atinge o próprio meio de exercício da atividade profissional que garante sua sobrevivência e sustento familiar.

Junta aos autos Laudo Pericial elaborado por engenheiro agrônomo, o qual atesta de forma inequívoca a necessidade intrínseca do uso das máquinas e equipamentos agrícolas objetos da presente demanda para a execução das atividades produtivas, demonstrando que tais instrumentos não são substituíveis e constituem meios indispensáveis para o preparo do solo, plantio, colheita e demais etapas do ciclo agrícola, sem os quais a atividade rural se tornaria inviável. Colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhecem que os bens empregados diretamente na produção agrícola gozam da proteção da impenhorabilidade, uma vez que a sua apreensão inviabilizaria a continuidade da atividade econômica do produtor rural, acarretando graves prejuízos sociais e econômicos.

Requer, preliminarmente, que seja reconhecida a inadmissibilidade do agravo de instrumento por caracterização de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, ou que seja julgado prejudicado o presente recurso pela ocorrência de prejudicialidade externa referente à decisão liminar proferida em outro processo. No mérito, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão recorrida em todos os seus termos, reconhecendo-se a legalidade da compensação entre as obrigações recíprocas existentes entre as partes, o excesso de garantia na presente demanda e a impenhorabilidade dos bens afetos à atividade produtiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO c
ontra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de Busca e Apreensão nº 1010614-79.2025.8.11.0037, que revogou a liminar anteriormente concedida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pelo agravado em suas contrarrazões, especificamente a alegada supressão de instância e a existência de prejudicialidade externa.

Quanto à alegada supressão de instância, não merece acolhida a preliminar. As questões jurídicas debatidas no presente recurso decorrem diretamente da análise da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que efetivamente apreciou e decidiu sobre a contestação apresentada pelo agravado, determinando a compensação de créditos e revogando a liminar de busca e apreensão. O Tribunal não está criando matéria nova, mas sim analisando a correção jurídica da decisão proferida, o que constitui exercício regular da jurisdição de segundo grau.

No tocante à alegada prejudicialidade externa, consistente na existência de ação cautelar que teria determinado a suspensão da ação de busca e apreensão, consistente na concessão de tutela de urgência nos autos da Ação de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente à Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Cédula Bancária Rural nº 1013214-73.2025.8.11.0037, que teria determinado a suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento da lide.

Verifica-se que a ação cautelar ajuizada pelo agravado tem por objeto a prorrogação da Cédula Bancária Rural que fundamenta a presente ação de busca e apreensão. A procedência daquela ação implicaria no reconhecimento de que não houve inadimplemento contratual apto a autorizar a busca e apreensão dos bens dados em garantia fiduciária, esvaziando completamente o objeto da presente demanda executiva.

A existência de decisão judicial determinando a suspensão da ação de busca e apreensão em outro processo constitui fato processual relevante que deve ser considerado na análise do presente recurso, sob pena de prolação de decisões conflitantes e comprometimento da harmonia do sistema jurisdicional.

Restou assim decidido naquela ação:

“[...] Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

É de se registrar que a tutela antecipada se caracteriza pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela.

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e Tutela de Evidência. Nestes termos:

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”.

Complementando o preceptivo, o parágrafo único do mesmo artigo, dispõe acerca da possibilidade do pedido de tutela antecipada ser concedido em caráter antecedente ou incidental:

“A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”.

A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Destarte, para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Inicialmente, constato que a Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça, garante o direito do produtor rural de alongar a dívida decorrente de cédula de crédito rural, desde que atendidos os requisitos legais para a sua concessão.

Assim, para obtenção da prorrogação da dívida rural, é imprescindível que o devedor demonstre a sua incapacidade financeira, bem como que a situação econômica adveio de uma das hipóteses enumeradas no Manual de Crédito Rural, quais sejam:
a)
dificuldade de comercialização dos produtos;
b)
frustração de safras, por fatores adversos;
c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Importante ressaltar, que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui ato discricionário das instituições financeiras, mas direito do devedor, nos termos da lei.

Analisando detidamente os autos, entendo que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, uma vez que o autor pleiteou extrajudicialmente, junto aos requeridos, a prorrogação para o pagamento dos débitos rurais, conforme id n° 211429283 e 211429284.

Além disso, constato que o referido pedido administrativo foi embasado por laudo de perda subscrito por profissional técnico, conforme juntado no id n° 211429277, o qual apresenta a seguinte conclusão:

‘
’14. CONCLUSÃO Diante dos fatos apurados, das evidências técnicas coletadas em campo, das análises históricas de produtividade, das imagens de satélite (RGB e NDVI) e das séries de dados climáticos e econômicos, conclui-se que: • O incêndio de agosto de 2018 foi um evento determinante na redução da produtividade agrícola das Fazendas Velha Joana e Santa Ângela, causando prejuízos diretos e permanentes ao sistema de produção. • Os impactos agronômicos do fogo se estenderam por várias safras, com degradação da estrutura do solo, perda de matéria orgânica e redução do vigor vegetativo, comprovada por imagens NDVI. • Eventos subsequentes, como a pandemia da COVID-19 e o fenômeno El Niño, agravaram as dificuldades técnicas e econômicas, comprometendo ainda mais a viabilidade financeira da atividade agrícola.

A relação entre custos de produção elevados e queda nos preços das commodities evidencia a pressão sobre as margens de lucro, ampliando o risco de descapitalização e inviabilidade operacional do produtor. Assim, sob o ponto de vista técnico agronômico e econômico, fica demonstrado que a sucessão de eventos externos e climáticos, aliada aos efeitos prolongados do incêndio, comprometeu de forma significativa a capacidade produtiva e financeira do empreendimento, justificando plenamente as alegações de prejuízo apresentadas neste laudo pericial. Assim, este laudo recomenda o enquadramento da situação como frustração de safra e respalda tecnicamente a prorrogação e reestruturação das dívidas vinculadas à atividade, de forma a restabelecer o equilíbrio contratual e garantir a continuidade da operação agrícola’’.

O perigo de dano decorre da eventual cobrança dos débitos, em valores consideráveis, bem como a possibilidade de inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes, prejudicando o exercício de sua atividade rural.

Assim, não sendo viável decretar-se, de imediato, o alongamento da dívida rural, vez que tal questão demanda dilação probatória, mostra-se possível determinar a suspensão da exigibilidade da dívida originada de crédito rural, com a consequente abstenção da negativação do nome do devedor, enquanto ele pretender comprovar o direito ao alongamento da dívida.

Nesse sentido:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DIREITO DO CONSUMIDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o Verbete Sumular n. 298 do STJ, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.” Apesar do mencionado entendimento, a prorrogação do crédito rural não é medida automática, sendo necessário pedido administrativo do devedor para o Banco, bem como o preenchimento dos requisitos dispostos no Manual de Crédito Rural (MCR). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008973-07.2024.8.11 .0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.1. A pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo. Precedentes.2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp n. 1.684.927/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 20/9/2018.).

Com relação ao pedido de suspensão da ação de busca e apreensão nº 1010614-79.2025.8.11.0037, em razão da conexão com o presente feito, entendo que assiste razão ao requerente, tendo em vista que, enquanto se discutem as condições de pagamento dos contratos havidos entre as partes, refletindo diretamente na configuração da mora, não há que se falar em busca e apreensão dos bens.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO BNDES/FINAME . DECISÃO QUE SUSPENDEU CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO ENQUANTO PENDE DE JULGAMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA AO PROLONGAMENTO DA DÍVIDA. LIMINAR CONCEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA.AINDA QUE A PROPOSITURA DE AÇÃO RELATIVA A DÉBITO CONSTANTE DE TÍTULO EXECUTIVO NÃO INIBA O CREDOR DE PROMOVER A EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 784, § 1º, DO CPC, A PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA PELO PODER JUDICIÁRIO IMPÕE A SUSPENSÃO DO FEITO . PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento, Nº 50086391420208217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 29-10-2020)(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50086391420208217000 CAÇAPAVA DO SUL, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 29/10/2020, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2020)

Diante disso, considerando que a parte requerente comprovou a presença dos requisitos autorizadores, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mostra-se necessário o deferimento da tutela de urgência para resguardar a atividade produtiva, evitando prejuízos de difícil reparação e garantindo a efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto, preenchidos os pressupostos legais,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
para
DETERMINAR
:

1.
A suspensão da exigibilidade das operações

discutidas neste feito, bem como dos demais contratos firmados entre as partes, aos quais o autor não tenha acesso.

2.

Que o requerido
se abstenha
de incluir o nome dos autores nos cadastros de inadimplentes, bem como em cadastros internos da instituição, e,
caso já tenha procedido à inclusão, que seja determinada a imediata retirada, até o julgamento da lide.

3.
Que as requeridas
se abstenham
de ajuizar procedimento extrajudicial decorrente dos créditos discutidos neste feito;

4.A suspensão da ação de busca e apreensão
n° 1010614-79.2025.8.11.0037 em trâmite na 3ª Vara Cível, desta Comarca, até o julgamento da lide.

5.A intimação
das partes requerentes para aditarem a petição inicial com a complementação de suas argumentações, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 303, §1º, I, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção[...]

Conforme estabelece o art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, suspende-se o processo "quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente". A norma processual reconhece a existência de situações em que a decisão de uma causa depende logicamente da solução de outra, impondo a suspensão do processo prejudicado até o julgamento definitivo da causa prejudicial.

O sistema processual brasileiro consagra o princípio da unidade da jurisdição, segundo o qual todas as decisões judiciais devem guardar coerência entre si, evitando-se contradições que comprometam a credibilidade do Poder Judiciário e gerem insegurança jurídica aos jurisdicionados.

A existência de decisão judicial determinando a suspensão da ação de busca e apreensão, ainda que proferida em cognição sumária e passível de revisão, constitui manifestação jurisdicional que deve ser respeitada até sua eventual reforma ou cassação pelos meios processuais adequados. A prolação de decisão em sentido contrário por este Tribunal, determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão, criaria situação de conflito aparente de decisões judiciais, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional.

Importante destacar que a análise da prejudicialidade externa superveniente não implica em reconhecimento da correção da decisão agravada quanto às questões processuais debatidas no presente recurso. As questões relacionadas ao momento adequado para análise da contestação, à violação do contraditório e à impossibilidade de determinação judicial de compensação sem observância das regras estatutárias permanecem íntegras e devem ser objeto de pronunciamento jurisdicional.

A suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa não valida os vícios processuais da decisão agravada, mas apenas posterga a produção de seus efeitos até a solução definitiva da causa prejudicial. Trata-se de medida de economia processual e de harmonização do sistema jurisdicional, que não se confunde com a análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

DO MÉRITO

A questão central do presente recurso reside na interpretação do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, que estabelece o procedimento específico para as ações de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária. O referido dispositivo legal dispõe que "
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar
”.

A interpretação sistemática e teleológica deste dispositivo, conjugada com a natureza especial do procedimento de busca e apreensão, conduz à conclusão de que a análise do mérito da contestação deve aguardar o cumprimento da medida liminar. Esta orientação no Tema 1040, ocasião em que se firmou a tese de que
"na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
".

Esta orientação jurisprudencial não é meramente formal, mas decorre da própria natureza e finalidade do procedimento especial da busca e apreensão em alienação fiduciária. O instituto visa assegurar ao credor fiduciário a retomada efetiva do bem dado em garantia em caso de inadimplemento contratual, conferindo-lhe a posse imediata do bem para posterior consolidação da propriedade ou purga da mora pelo devedor.

A análise prévia da contestação, antes do cumprimento da liminar, frustra o propósito do instituto, transformando o procedimento especial em cognição sumária prematura, o que contraria a sistemática legal estabelecida. O legislador, ao criar este procedimento específico, teve por objetivo conferir maior efetividade à garantia fiduciária, evitando que discussões sobre o mérito da obrigação obstaculizem a retomada do bem pelo credor.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – COMPARECIMENTO DA RÉ AO PROCESSO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO – DECISÃO QUE RELEGOU A APRECIAÇÃO DA PEÇA DE DEFESA PARA DEPOIS DO SEU CUMPRIMENTO – DECISÃO QUE ENCONTRA AMPARO NO TEMA 1040 DO STJ – PRETENSÃO QUE SEJA DETERMINADO AO JUÍZO A ANÁLISE DA REFERIDA PEÇA – IMPOSSIBILIDADE – DIREÇÃO DO PROCESSO QUE COMPETE AO JUÍZO DE ORIGEM NA FORMA DOS PODERES QUE LHE SÃO CONFERIDOS PELO ARTIGO 139 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com o TEMA 1040 do Superior Tribunal de Justiça na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

A decisão agravada que relegou a apreciação da peça de defesa para depois do cumprimento da liminar encontra amparo na legislação de regência mormente no Tema 1040 do STJ não havendo qualquer irregularidade na medida adotada.

A pretensão de que seja determinada a apreciação da referida peça pelo juízo de origem revela-se impertinente, valendo ressaltar que a direção do processo cabe ao Juízo de origem na forma do que dispõe o artigo 139 do Código de Processo Civil que lhe confere o poder de determinar a prática de atos que assegurem o regular andamento do processo”.(N.U 1002123-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

No caso concreto, conforme documentado nos autos, o juízo de primeiro grau analisou o mérito da contestação apresentada pelo agravado antes mesmo do cumprimento do mandado de busca e apreensão, determinando a revogação da liminar com base em alegações de compensação de créditos. Tal procedimento contraria frontalmente a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1040, constituindo erro de procedimento que compromete a efetividade da garantia fiduciária.

Da Violação aos Princípios do Contraditório e da Vedação à Decisão Surpresa

Paralelamente à questão procedimental específica do Decreto-Lei nº 911/69, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em violação aos princípios fundamentais do contraditório e da vedação à decisão surpresa, consagrados nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Conforme documentado nos autos, a decisão que revogou a liminar de busca e apreensão foi proferida imediatamente após a apresentação da contestação pelo agravado, sem que se oportunizasse à agravante qualquer manifestação prévia sobre as alegações apresentadas. O magistrado de primeiro grau, ao determinar a compensação de créditos com base exclusivamente nas alegações unilaterais do devedor, violou o princípio da bilateralidade da audiência, impedindo que a cooperativa credora se manifestasse sobre a existência, liquidez e exigibilidade dos alegados créditos compensáveis.

O art. 9º do Código de Processo Civil estabelece que "não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida", enquanto o art. 10 dispõe que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que, "conforme o adágio pas de nullité sans grief, a falta de intimação do advogado para manifestação no processo não ocasionará necessariamente a nulidade do ato, se dela não advier efetivo prejuízo" (AgInt no AREsp n . 1.553.055/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020). 2. Segundo a Corte estadual, houve a interposição de agravo de instrumento, com pedido expresso de efeito suspensivo para evitar a arrematação do bem, o que demonstraria a ciência inequívoca das partes sobre o ato processual e, por consequência, afastaria qualquer alegação de prejuízo. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2008483 SP 2022/0185759-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o adágio pas de nullité sans grief, a falta de intimação do advogado para manifestação no processo não ocasionará necessariamente a nulidade do ato, se dela não advier efetivo prejuízo. 2 . O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula nº 7/STJ). 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1553055 MS 2019/0221158-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

A decisão agravada, ao determinar a compensação de créditos sem prévia oitiva da cooperativa credora, configurou típica decisão surpresa, violando garantias processuais fundamentais e comprometendo a validade da prestação jurisdicional. Este vício processual, por si só, seria suficiente para determinar a nulidade da decisão, independentemente das questões de mérito relacionadas à compensação de créditos.

Da Impossibilidade de Determinação Judicial de Compensação sem Observância das Regras Estatutárias

No mérito da questão, verifica-se que a decisão agravada extrapolou os limites da atuação jurisdicional ao determinar, de ofício e sem a devida instrução probatória, a compensação de créditos entre a cooperativa e seu associado, desconsiderando as regras específicas previstas no estatuto social da entidade.

As cooperativas de crédito são sociedades de pessoas, regidas por princípios específicos estabelecidos na Lei nº 5.764/71 e por seus estatutos sociais, que constituem a lei interna da sociedade cooperativa. A relação entre a cooperativa e seus associados não se equipara à relação bancária comum, sendo regida por normas especiais que devem ser observadas na aplicação dos institutos do direito civil.

Conforme documentado nos autos, o estatuto social da cooperativa agravante estabelece, em seu art. 12, § 7º, que "as quotas-partes do capital integralizado respondem sempre como garantia pelas obrigações que o cooperado assumir com a Cooperativa". Ademais, o § 17 do mesmo artigo dispõe que "nos casos de desligamento do associado, a Cooperativa deverá promover acerto de contas entre a Cooperativa e os passivos assumidos pela Cooperativa em seu nome, bem como aqueles que o associado tenha assumido com terceiros mediante a corresponsabilidade da Sociedade".

A interpretação sistemática destes dispositivos estatutários revela que a compensação das quotas-partes com débitos do associado não é automática, dependendo de deliberação específica do Conselho de Administração da cooperativa, especialmente considerando que as quotas servem como garantia da totalidade dos débitos do cooperado, não apenas daqueles objeto de ação judicial específica.

O Poder Judiciário não pode, por meio de decisão judicial, substituir-se aos órgãos de administração da cooperativa na definição da destinação das quotas-partes dos associados, sob pena de violação da autonomia da entidade e das regras específicas que regem o cooperativismo. A determinação judicial de compensação, sem observância das regras estatutárias e sem a devida instrução probatória sobre a existência de outros débitos do associado, constitui interferência indevida na gestão interna da cooperativa.

Da Ausência de Purgação Integral da Mora

Ainda que se admitisse, argumentativamente, a possibilidade de compensação dos créditos alegados pelo agravado, tal compensação não seria suficiente para caracterizar a purgação da mora exigida pelo Decreto-Lei nº 911/69 para evitar a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

O art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que "cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário", salvo se o devedor efetuar o pagamento integral do débito no prazo legal.

A legislação especial é clara ao exigir o pagamento integral da dívida para evitar a consolidação da propriedade fiduciária. No caso concreto, conforme reconhecido pelo próprio agravado e pelo juízo de primeiro grau, o valor das quotas-partes alegadamente compensáveis (R$ 412.087,34) corresponde a aproximadamente 90% do débito discutido na ação de busca e apreensão (R$ 455.955,11), não sendo suficiente para a quitação integral da dívida.

A interpretação literal e sistemática do Decreto-Lei nº 911/69 não admite purgação parcial da mora. O instituto da purgação da mora tem por finalidade permitir ao devedor a manutenção do bem mediante o pagamento integral do débito, não comportando soluções intermediárias que comprometam a efetividade da garantia fiduciária.

Diante da existência de decisão judicial determinando a suspensão da ação de busca e apreensão, impõe-se modular os efeitos da presente decisão recursal, reconhecendo o provimento do agravo de instrumento quanto às questões processuais debatidas, mas determinando a suspensão da eficácia da decisão até o julgamento definitivo da ação cautelar que determinou a suspensão do processo originário.

Esta solução harmoniza os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da unidade da jurisdição, evitando a prolação de decisões conflitantes e preservando a efetividade da prestação jurisdicional. O reconhecimento dos vícios processuais da decisão agravada permanece íntegro, produzindo efeitos imediatos caso seja revogada ou cassada a decisão que determinou a suspensão da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reconhecer os vícios processuais da decisão agravada, especificamente a violação ao procedimento estabelecido no Decreto-Lei nº 911/69 e aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, bem como a extrapolação dos limites da atuação jurisdicional ao determinar compensação de créditos sem observância das regras estatutárias da cooperativa.

Contudo, à luz do disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, suspendo a eficácia da presente decisão até o julgamento definitivo da Ação de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente à Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Cédula Bancária Rural nº 1013214-73.2025.8.11.0037, porquanto ali se discute relação jurídica que constitui o objeto principal da ação originária, impondo-se a suspensão desta em razão de prejudicialidade externa superveniente.

Comunique-se
ao juízo de primeiro grau para ciência e providências cabíveis, especialmente quanto à necessidade de aguardar o julgamento definitivo da ação cautelar antes de dar cumprimento à presente decisão.

Sem condenação em honorários advocatícios nesta fase recursal, considerando a peculiaridade da situação processual e a suspensão da eficácia da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025